Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO JUSTIFICADA DE DEFENSOR DATIVO – DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB, LEI No 8.906/1994. ATUALIZAÇÃO DE VALORES – SELIC A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional no 69, de 29/03/2012, alterou os arts. 21, 22 e 48 da CRFB/1988, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Além disso, conforme o art. 2o da mesma Emenda, “sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados”. Assim, cabe ao Distrito Federal o dever de disponibilizar Defensor Público para a prestação de assistência jurídica gratuita.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar R$ 8.161,57 à parte autora, a título de honorários advocatícios, por ter atuado como defensora dativa, ante a insuficiência de defensores públicos na Auditoria Militar.
3. O recorrente, em sua peça recursal, repisa e reapresenta argumentos da contestação que não infirmam a decisão condenatória proferida.
4. Ficou comprovada a nomeação e atuação da parte autora como defensora dativa, ante a ausência de defensores públicos, razão pela qual deve ser paga pelo seu serviço, conforme expressa previsão legal, art. 22 e § 1o e § 2o, da Lei no 8.906/1994, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes: Acórdão 1366217, 07289165120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1370720, 07253379520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021.
5. Por outro lado, não se exige do Defensor Dativo a atuação de forma personalíssima, podendo este atuar em conjunto com outro advogado, sob sua supervisão, substabelecendo os poderes, tal como realizado.
6. O arbitramento dos honorários advocatícios é realizado no momento da prolação da sentença, levando em consideração a complexidade da causa e o trabalho realizado. A parte autora requereu o arbitramento no valor de R$ 5.837,00, com incidência de correção monetária desde o dia 27.07.2020, o que daria R$ 8.161,57, quando da propositura da ação.
7. Com respeito ao entendimento adotado na origem, a obrigação foi constituída no momento da prolação da sentença. E como tal, deve ser atualizada pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
8. O valor de R$ 5.837,00 encontra-se adequado e proporcional para o trabalho realizado como advogado dativo, porque tomado como referência a tabela da OAB e porque inexistente simplicidade ou complexidade que justificasse valor menor ou maior.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e fixar, por arbitramento, o valor dos honorários advocatícios devidos à recorrida em R$ 5.837,00, o qual deverá ser atualizado pela SELIC a partir da prolação da sentença.
10. Sem custas, ante a isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios porque ausente recorrente vencido.